Tribunal: TJPA
Processo: 0001606-57.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001606-57.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS VIEGAS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. Mandado de Segurança. Concurso Público. Curso de Formação de Soldados Bombeiros Combatentes. Prosseguimento para a próxima etapa que é o curso de formação. Desclassificação do candidato por candidatos sub judice. Preterição do candidato regularmente aprovado nas etapas e classificado. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação Cível do ora Agravante, para confirmar a sentença do Juízo
a quo
que garantiu a inclusão do ora Agravado no rol de candidatos convocados para habilitação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o Agravado faz jus a participar do Curso de Formação de Soldados Bombeiros Combatentes 2007.

3. O Agravante apresenta três teses: (i)
que
o Agravado não faz jus a
participar do Curso de Formação de Soldados Bombeiros Combatentes por sua classificação na lista de aprovados do CFSD 2007 estar além do número de vagas ofertado; (ii) que a desclassificação do candidato, ora Agravado, ocorreu em virtude do cumprimento de decisões judiciais para dar lugar aos candidatos
sub judice,
não se tratando, portanto, de preterição do candidato; (iii) que o número de vagas no concurso público é limitando por questões orçamentárias que não podem sofrer interferência por parte do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

4. Sobre as teses apresentadas pelo Agravante: (i) o
Agravado participou do certame que ofertou 40 vagas para o Curso de Formação de Soldados Bombeiros Combatentes (Edital nº 02/2007) e foi aprovado em todas as etapas (avaliação psicológica, exames médicos e aptidão física), atingindo o 30º (trigésimo) lugar, ou seja, ficou classificado dentro do número de vagas previstas no concurso; (ii) tornar válido ato administrativo que exclui candidatos da lista de classificados para incluir candidatos matriculados por ordem judicial é ilegal, injusto e irrazoável, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Pátrios; (iii) a decisão não cria vagas no certame, apenas garante que o candidato classificado possa prosseguir para a próxima etapa do concurso que é o curso de formação, logo não interfere em orçamento estadual.

5. A decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA 0832847-35.2017.8.14.0301, Rel. Andréa Cristine Corrêa Ribeiro, Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, Julgado em 2024-04-25, Publicado em 2024-04-26;

TJ-PA 2016.02449161-36, 161.216, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-22
;
TJ-AM- Apelação: APL 06282825720138040001 Rel. Sabino da Silva Marques

APL6282825720138040001 AM 0628282-57.2013.8.04.0001 Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível Publicação em 2018-09-22 Julgado em 2015-09-21; TJMG AP 264536-80.2009.8.09.0006, Rel. Rogério Aredio Ferreira, Julgado em 24.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0001606-57.2009.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação Cível do ora Agravante, para confirmar a sentença do Juízo
a quo
que garantiu a inclusão do ora Agravado no rol de candidatos convocados para habilitação.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Portanto, a manutenção da sentença de concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, para confirmar a sentença que garantiu a inclusão do apelado no rol de candidatos convocados para habilitação, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.19967572), o Agravante afirma que
o Agravado não faz jus a
participar do Curso de Formação de Soldados Bombeiros Combatentes por sua classificação na lista de aprovados do CFSD 2007,
“(...)porque está situado além do número de vagas ofertadas, o que demonstra a improcedência dos pedidos deduzidos na demanda”.

Aduz que a desclassificação do candidato, ora Agravado, ocorreu em virtude do cumprimento de decisões judiciais para dar lugar aos candidatos
sub judice,
não se tratando, portanto, de preterição do candidato.

Por fim, suscita qu
e o número de vagas no concurso público é limitando por questões orçamentárias que não podem sofrer interferência por parte do Poder Judiciário.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 20510804).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o Agravado faz jus a participar do Curso de Formação de Soldados Bombeiros Combatentes 2007.

O Agravante afirma
que
o Agravado não faz jus a
participar do Curso de Formação de Soldados Bombeiros Combatentes por sua classificação na lista de aprovados do CFSD 2007,
“(...)porque está situado além do número de vagas ofertadas, o que demonstra a improcedência dos pedidos deduzidos na demanda”.

Alega ainda que a desclassificação do candidato, ora Agravado, ocorreu para atender a decisões judiciais de candidatos
sub judice
, e que o julgado agravado interfere n
o número de vagas do concurso público que é limitando, de acordo com estudo prévio, por questões orçamentárias.

Porém, conforme se verifica nos autos, o candidato, ora Agravado, foi aprovado em todas as etapas (avaliação psicológica, exames médicos e aptidão física), alcançado a 30ª (trigésima) colocação na classificação, ou seja, dentro do número de vagas previstas no concurso.

No resultado final para habilitação e entrega de documentos, o nome do Agravado ainda constava como aprovado, para o polo
“1.4 BREVES”,
conforme o Edital nº 20/2008 – CBMPA/CFSD de 12 de dezembro de 2008 (Id. 12180549).

Contudo, posteriormente, houve a retificação do referido edital (Id. 12180550), não constando mais na lista de classificados para o polo o nome do candidato, ora Agravado, pois foram incluídos os candidatos na condição de
sub judice
.

Portanto, a Administração, ao convocar candidatos por determinação judicial, optou também por excluir ilegalmente o Agravado da lista de classificados, ou seja, desclassificou candidato aprovado em todas as etapas previstas para o certame, em evidente preterição.

Destaca-se o direito do candidato de seguir para a fase seguinte do certame, que é o curso de formação. O referido ato da Administração configura ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal, desconsiderando a legalidade e a moralidade, e favorecendo candidatos
sub judice
em detrimento daqueles regularmente aprovados em todas as etapas e classificados dentro do número de vagas ofertadas.

Assim, tornar válido um ato administrativo que exclui candidatos aprovados regularmente, para incluir candidatos matriculados por ordem judicial é ilegal, uma vez que evidentemente carece de respaldo na legislação pátria. Acerca do tema, o Tribunal de Justiça do Amazonas, de acordo com os demais Tribunais Pátrios, decidiu:

TJAM: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR.
INCLUSÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO DE APROVADOS ANTERIORMENTE CONVOCADOS PARA PARTICIPAR DA 2ª FASE DO CERTAME. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE FORMAR LISTA INDEPENDENTE PARA OS CANDIDATOS SUB JUDICE. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM- Apelação: APL 06282825720138040001 AM 0628282-57.2013.8.04.0001. APL 6282825720138040001 AM 0628282-57.2013.8.04.0001 Rel. Sabino da Silva Marques Órgão Julgador Primeira Câmara Cível Publicação 22-09-2015 Julgamento 21-09-2015 – Grifo nosso).

Outrossim, sobre os candidatos
sub judice
, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sustenta o entendimento de que é injusto e irrazoável que os candidatos
sub judice
sejam incluídos na mesma lista dos aprovados que passaram pelo processo regularmente e não por medida judicial. Vejamos:

TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA (Proc. Nº: 0009383-20.2014.8.14.0301) Vale dizer que não assiste razão aos agravantes, tendo em vista que, quanto a alegação de que
deveriam ser incluídos na lista com todos os aprovados regularmente, é totalmente irrazoável pensar que os candidatos subjudice deveriam integrar a lista dos aprovados.
Ora, a própria denominação da condição dos recorrentes já afirma que eles ainda não estão regularmente aprovados, portanto não poderão ser considerados como tal. Outrossim, na hipótese de no final da demanda na qual os autores obtiveram a liminar alguns dos agravantes foram considerados inaptos, isso alteraria toda a classificação dos regularmente aprovados. Não haveria meio de inserir os agravantes no curso que já havia começado, quando estes perderam boa parte do curso de formação de soldados, com bem asseverou o Juízo a quo na decisão guerreada. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantendo na íntegra a decisão recorrida, acompanhando o parecer do Ministério Público. Procuradora Maria do Perpétuo Socorro Velasco dos Santos. (2016.02449161-36, 161.216, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª Câmara Cível Isolada, Julgado: 2016-05-30, Publicado: 2016-06-22).

É fundamental que as vagas destinadas aos candidatos
sub judice
não sejam incluídas na contagem da lista geral de aprovados. Quando há casos em que candidatos estão sob análise judicial, é imperativo estabelecer uma listagem independente para esses candidatos. Essa medida visa garantir que os candidatos que foram aprovados e classificados de maneira regular não sejam prejudicados.

Ao criar uma listagem independente, a transparência e a equidade do processo seletivo são preservadas de interferências externas ou judiciais que possam comprometer a legitimidade do processo. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INCLUSÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO A CANDIDATA REGULARMENTE APROVADA. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Mostra-se incoerente que o candidato reprovado em uma das fases do concurso, incluído por decisão judicial na próxima etapa, seja computado no número de vagas para o curso de formação e exclua a candidata que, embora aprovada em todas as fases
,
obteve notas piores nas fases classificatórias antecedentes, pois, em assim procedendo, a comissão organizadora estaria privilegiando o candidato reprovado em uma das fases em detrimento daquele aprovado em todas, e que cumpriu as exigências para o preenchimento da vaga.
2.

Em casos tais, a administração pública deve formar lista independente para os candidatos sub judice ou inclui-los no final da lista dos candidatos aprovados sem amparo judicial, de forma a não prejudicar o direito destes últimos, que foram regularmente aprovados no concurso público, considerando que a participação dos candidatos sub judice é provisória, enquanto não transitadas em julgado as decisões que lhes garantiram tal direito.
Remessa e apelação conhecidas, mas desprovidas.

(TJMG AP 264536-80.2009.8.09.0006, Relator Desembargador Rogério Aredio Ferreira, julg. 24.11.2014 sem o destaque no original) Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas Gabinete do Desembargador Sabino da Silva Marques Apelação Nº 0628282-57.2013.8.04.0001 – Grifo nosso)

No mesmo sentido é a conclusão do Órgão Ministerial ao apresentar seu parecer. Vejamos:

Lado a isso, em relação ao mérito propriamente dito, entendo que não assiste razão ao Apelante, posto que, pelo o que dos autos consta, o Impetrante e outros quatro candidatos foram excluídos do Certame, para que fossem inseridos candidatos que foram beneficiados por liminares, ou seja, candidatos sub judice.

Contudo, tal exclusão, a meu ver, fora ilegal e arbitrária
, posto que, até o momento, o Impetrante foi aprovado em todas as etapas do Certame, não havendo, portanto, qualquer justificativa hábil em excluir o mesmo do Certame.

Inclusive, no próprio Recurso,
o Apelante limita-se apenas em sustentar a legalidade de sua conduta, sem, todavia, apresentar qualquer justificativa plausível para tal exclusão. No ensejo, válido registrar que os atos administrativos devem ser motivados, sob pena de nulidade
. (Grifamos)

Desse modo, analisadas as provas apresentadas e os argumentos sustentados pelo Agravante, com base na jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios, e ainda na esteira do parecer Ministerial, não assiste razão ao Estado do Pará, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025